Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-39.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Atos infracionais. Causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Princípio da insignificância. Penas de modalidades diversas. Substituição. Restituição de bem apreendido.
1 – O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado quando demonstrar envolvimento do agente com atividades criminosas.
2 – O fato de o réu - que contava com 18 anos na data dos fatos - ter passagens por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, revelando que se dedica a atividades criminosas, justifica seja afastada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
3 – As provas robustas do envolvimento de adolescente – que contava 13 anos de idade ao tempo dos fatos – com o tráfico de drogas, em conjunto com o réu, atrai a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06.
4 - O contexto em que apreendidas as munições - durante flagrante pela suspeita de prática de crime de tráfico de entorpecentes - afasta o princípio da insignificância, pois não atendidos os requisitos, haja vista o alto grau de reprovabilidade da conduta.
5 – Fixadas penas de modalidades distintas, o regime prisional de cada uma delas e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos serão examinados separadamente, de acordo com a quantidade e as circunstâncias de cada qual.
6 – Preenchidos os requisitos do art. 44, § 2o, do CP, substitui-se a pena de detenção igual a 1 ano por uma restritiva de direitos.
7 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a origem lícita do aparelho celular apreendido, havendo evidências de que o objeto foi adquirido com renda proveniente do tráfico de entorpecentes, perdê-lo-á em favor da União.
8 - Apelação provida em parte.